Tribunal: TJMMG
Processo: 2000312-74.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME DE AMEAÇA - ART. 223 DO CPM - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CRIME DE DESACATO - ART. 299 DO CPM - OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO - SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL (ART. 113 DO CPM) - ACOLHIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000312-74.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE AMEAÇA – ART. 223 DO CPM – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CRIME DE DESACATO – ART. 299 DO CPM – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO – SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL (ART. 113 DO CPM) – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Edilson Fernandes da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o militar, ora apelado, apenas em relação ao crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), fixando a pena definitiva em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Acordam, ainda, em acolher o pedido ministerial de substituição da pena por tratamento ambulatorial, de acordo com o art. 113 do CPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu o réu, 2º Sgt PM QPR Edilson Fernandes da Silva, das sanções dos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia, oferecida em 20 de setembro de 2019, foi recebida em 27/04/2021 e narra, in verbis (fls. 01 a 03 do Evento 1 dos autos originários): [...] No dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 15h35min, na cela da Unidade Prisional do 10º BPM, o denunciado ameaçou o ofendido, por palavras e gestos, de lhe causar um mal injusto e grave. Ainda, desacatou o ofendido, que se encontrava no exercício de função de natureza militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data dos fatos, o ofendido estava de serviço como auxiliar da Guarda do Quartel, quando foi solicitado pelo CPU para que fosse dar apoio no remanejamento de um preso, que seria transferido de uma cela para outra. O preso remanejado seria do Sd. PM Frank, que estava dividindo a cela com o denunciado. O Sd. PM Frank demonstrava comportamento tranquilo, todavia, o denunciado estava apresentando comportamento agressivo desde o período matutino, danificando a cela e proferindo xingamentos diversos, o que inviabilizava a permanência dos dois custodiados no mesmo local. Quando o ofendido se aproximou da cela, o denunciado começou a ameaçá-lo, proferindo os seguintes dizeres: “não passa aqui perto da cela que eu vou te pegar” e “quando eu sair daqui eu vou te pegar”. Em seguida, o denunciado passou proferir xingamentos, desacatando o ofendido na presença de vários militares, chamando-o de “seu merda”, “reconvocado filho da puta” e “varejeira”, de forma totalmente gratuita. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt. QPR Edilson Fernandes da Silva, como incurso nos arts. 223 (ameaça) e 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A sentença absolutória foi prolatada em 08/10/2022 (Evento n. 73 - SENT1). A ata de audiência de leitura de sentença foi juntada no Evento n. 82. Inconformado com as absolvições do réu 2º Sgt PM QPR Edilson Fernandes da Silva, o Promotor de Justiça interpôs recurso de apelação (Evento n. 82) Em suas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra as absolvições do réu 2º Sgt PM QPR Edilson, argumentando que há provas incontestáveis dos fatos ocorridos no dia 30/12/2020. Disse que, entre as provas contidas nos autos, se destacam os depoimentos colhidos durante o processo e o laudo médico pericial, produzido por dois peritos que avaliaram o quadro do acusado, o qual, por desacerto de interpretação, acabou sendo utilizado para subsidiar a absolvição sob o entendimento da falta de dolo. Afirmou que, na data do ocorrido, o acusado dividia cela com outro militar, na Unidade Prisional do 10º BPM, e se encontrava mentalmente perturbado e agitado, fazendo-se necessário, inclusive, reforçar as grades da cela; que, em virtude do comportamento agressivo do apelado, os militares que compunham a guarda optaram por separá-lo do outro preso com quem dividia a cela, a fim de evitar confusões entre ambos; e que, após a equipe policial incumbida de realizar a transferência se deslocar até a cela, as condutas delitivas do acusado começaram a ser praticadas num contexto de violência totalmente gratuita, já que os envolvidos mal se conheciam, tudo conforme a unanimidade dos depoimentos das testemunhas oculares 2º Sgt PM Hanselmo Lopes Fiais, Cb PM André TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Soares Godinho, Cb PM João Paulo Mendes Souza e 1º Ten PM Daniel Lucas Lyra Ramos. Alegou que as palavras proferidas pelo réu denotam o seu tom ameaçador e agressivo; inclusive, durante a instrução probatória, o ofendido afirmou que se sentiu bastante ameaçado por elas. Alegou, ainda, que o próprio acusado admitiu, em sede de interrogatório, ter dirigido impropérios e ameaças à vítima, podendo ser facilmente percebido o dolo ou, no pior dos cenários, não foram colhidas provas que negassem a sua existência. Aduziu que o laudo médico pericial produzido nos autos não mencionou se o dolo ficou prejudicado em decorrência dos problemas psicológicos que o acusado enfrentava à época. Asseverou que, na verdade, o laudo não deixa dúvidas quando conclui que “em virtude do quadro psiquiátrico apresentado no momento da ação (CID-10: F31.2 - Tratamento Afetivo Bipolar e F10.1 - Uso nocivo de álcool), o periciado tinha reduzido as suas capacidades de entendimento e de autodeterminação para o fato em questão”. Ponderou que, se havia alguma possibilidade de absolver o acusado, que fosse pela falta de entendimento do caráter ilícito do fato, isto é, pela ausência de culpabilidade e não de tipicidade. Salientou que o laudo é muito explícito ao atestar que a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento ficou reduzida e não aniquilada ou inteiramente prejudicada, o que configura a semi-imputabilidade. Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão objurgada e condenado “o acusado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 223 (Ameaça) e 299 (Desacato a militar), nos exatos termos da denúncia, porém, considerando a incidência da redução da capacidade do caráter ilícito dos fatos (art. 48, parágrafo único, do CPM). Pugnou, ainda, pela substituição da pena por tratamento ambulatorial, de acordo com o art. 113 do CPM. Em contrarrazões (Evento n. 303) ao apelo ministerial, a defesa do réu reprisou todos os fundamentos utilizados anteriormente, razão pela qual salientou o estado de saúde do apelado, mormente o seu histórico de transtorno psiquiátrico de longa data. Disse que restou demonstrada a ausência de dolo por parte do apelado, o que restou fartamente demonstrado nos autos. Ao final, requereu fosse negado provimento ao presente recurso, para que seja mantida a sentença de primeiro grau (evento 96). A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do 2º Sgt PM QPR Edilson Fernandes da Silva nas sanções dos arts. 223 e 299, ambos do Código Penal Militar, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 113 do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o apelado foi absolvido das imputações dos artigos 223 e 299, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, conforme a r. sentença constante do Evento n. dos autos originários. Conforme apurado, no dia 30/12/2020, encontrando-se o acusado preso na Unidade Prisional do 10º BPM, em Montes Claros, foi dado início ao procedimento da transferência de seu colega de cela para outro local, oportunidade em que o réu passou a ameaçar e desacatar o 3º Sgt PM Geraldo Rodrigues Rabelo, que atuava no remanejamento do detento, dizendo: “Não passa aqui perto da cela que eu vou te pegar”, “quando eu sair daqui vou te pegar”, chamando-o, logo em seguida, de “merda”, “reconvocado filho da puta” e “varejeira” (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 18 dos Autos n. 2000264-18.2021.9.13.0004). Após analisar com acuidade os fatos, as circunstâncias em que eles se deram, bem como os fundamentos e elementos constantes tanto da sentença absolutória quanto das razões de recurso ministeriais, entendo que razão assiste ao recorrente. O CPJ/PM, ao fundamentar a absolvição por maioria de quatro votos a um, sustentou que o quadro apresentado no laudo médico pericial demonstrou que não houve a configuração do dolo do acusado nas condutas de ameaçar e desacatar o ofendido, elemento essencial para a configuração de ambos os tipos penais. Primeiramente, passo à análise do recurso quanto ao crime de ameaça. Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 27/04/2021 e, da data de seu recebimento até a data deste julgamento, já se passaram 2 (dois) anos. Como a pena máxima para o referido crime é de 6 (seis) meses de detenção, a prescrição dá-se em 2 (dois) anos. Assim, a prescrição em relação ao crime de ameaça está ocorrendo, exatamente, na presente data (27/04/2023). Desse modo, qualquer decisão contrária ao que já foi decidido estaria prescrita. Nesses termos, deixo de analisar o presente recurso quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM). Passo à análise do recurso quanto ao crime de desacato. Pelo que se extrai dos documentos anexados aos autos, percebe-se que o militar, ora apelado, na presença de outros militares, desacatou o ofendido chamando-o de “seu merda”, “reconvocado filho da puta” e “varejeira”. Quanto ao tema, saliente-se que o próprio acusado admitiu, em sede de interrogatório (Evento 46, Vídeo 3), ter feito tais declarações, diga-se, desacatadoras e de baixo calão, à vítima 3º Sgt PM Rabelo, razão pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual resta evidente que os fatos ocorreram, o que por si só refuta o fundamento utilizado na sentença que absolveu o acusado com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM. A meu sentir, os fatos não só ocorreram e foram presenciados pelas testemunhas, como, também, constituíram grave infração penal. De fato, não há a caracterização do crime de desacato a militar se não ficarem evidenciadas a vontade e a intenção do agente em efetivamente conduzir sua conduta de acordo com aquele tipo penal. Especificamente neste caso em concreto, o dolo do acusado pôde, sim, ser facilmente visualizado. Nesse sentido, conforme sustentou o Ministério Público, em suas razões recursais, o militar acusado demonstrou sinais de arrependimento e chegou até mesmo a pedir que o 1º Ten PM Lyra transmitisse seu pedido de perdão ao ofendido – em outros termos, quem se arrepende tem noção tanto da conduta que estava cometendo quanto de suas consequências. No que tange ao Laudo Médico Pericial realizado pelo apelado, utilizado pelo CPJ para fundamentar a decisão absolutória, verifica-se que o mencionado documento não atestou qualquer doença mental ou “invalidante”, tampouco desenvolvimento mental incompleto ou retardado do réu (Evento 16 - LAUDO1 - fls. 07 dos Autos n. 2000672-09.2021.9.13.0004). Extrai-se do laudo médico pericial que, à época dos fatos, o apelado sofria de transtorno afetivo bipolar e uso nocivo de álcool, o que, segundo o perito responsável por avaliá-lo, teria sido a causa da redução de suas capacidades de entendimento e autodeterminação para o fato, configurando, portanto, tão somente, a semi-imputabilidade, sem impedir, contudo, que ele seja responsabilizado pelos seus atos criminosos. Dessa forma, verifica-se que, se havia alguma possibilidade de absolver o acusado, que fosse pela falta de entendimento do caráter ilícito do fato, isto é, que fosse considerada a culpabilidade e não a tipicidade da conduta. Esta última é a subsunção da conduta realizada ao tipo penal, o que evidentemente ocorreu no presente caso. Se não há elementos probatórios que neguem a existência dessa adequação, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. No presente caso, conforme destacou o apelante, “nem mesmo a absolvição na esfera da culpabilidade pode ser requerida, pois o laudo é muito explícito ao atestar que a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento restou reduzida e não aniquilada ou inteiramente prejudicada, o que requer a lei para que a inimputabilidade reste plenamente configurada.”. Nesse sentido, conclui-se que estamos diante da ocorrência de um episódio de semi-imputabilidade e, nesses casos, o que a lei e a doutrina impõem – especificamente no que se refere ao Código Penal Militar – é que a imputabilidade não seja excluída, porém deve haver a redução da pena e, eventualmente, até mesmo a substituição dela pela internação em estabelecimentos psiquiátricos anexos a manicômio judiciário ou a estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, conforme bem asseverado pela eminente Procuradora de Justiça, em seu lúcido e preciso parecer, “verificada a subsunção do fato à norma, mostra-se totalmente equivocada a absolvição do acusado sob o fundamento da ausência de dolo, não se podendo admitir que as condutas representadas pelos tipos penais dos artigos 223 e 299, ambos do CPM, deixem de ser punidas no caso em questão, sob pena de se tornarem inócuas as disposições contidas nos artigos 48, parágrafo único, e 113, ambos do CPM, que dispõem expressamente sobre a possibilidade de substituição da pena por internação em casos de semi-imputabilidade comprovada, como é o caso do réu.”. Assim sendo, diante da patente configuração da semi-imputabilidade do acusado, entendo que as medidas adotadas devem ser aquelas contidas no art. 48, parágrafo único, e no art. 113, ambos do CPM. Veja-se o que dizem os mencionados artigos: Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. [...] Substituição da pena por internação Art. 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do art. 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em seção especial de um ou de outro. Com essas considerações, dou provimento ao recurso do Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o militar, ora apelado, apenas em relação ao crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). Quanto à dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, em especial as circunstâncias de tempo e lugar, uma vez que o crime se deu dentro da Unidade Prisional do 10º BPM, e a ausência de agravantes previstas no art. 70 do CPM, fixo a pena definitiva em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por fim, considerando a incidência da redução da capacidade de o apelado entender o caráter ilícito dos fatos (art. 48, parágrafo único, do CPM), acolho o pedido ministerial de substituição da pena por tratamento ambulatorial, de acordo com o art. 113 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator